Tribunal: TJBA
Processo: 0010053-98.2006.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010053-98.2006.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: CONFECÇÕES NORTE ASSOCIADOS - CNPJ:34.327.742/0001-48 Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu Ação Monitória, sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, em razão da não indicação de endereço válido para a citação da parte ré, após múltiplas intimações para regularização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as alegações de ofensa: (i) aos princípios da cooperação processual (art. 6º, CPC), da vedação à decisão surpresa (art. 10, CPC), do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF); e (ii) à necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo (art. 485, § 1º, do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O dever de cooperação (art. 6º, CPC) não transfere ao Judiciário o ônus processual da parte autora de indicar o endereço para citação. A concessão de reiteradas oportunidades para a regularização da petição inicial, ao longo de 17 anos de tramitação, afasta a alegação de decisão surpresa (art. 10, CPC) e demonstra a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 4 - A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, aplica-se exclusivamente às hipóteses de extinção do processo por negligência das partes (inciso II) e por abandono da causa (inciso III). A regra é inaplicável aos casos de indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC), como na hipótese dos autos. 5 - Inexistem os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou adequadamente as questões postas em juízo, pretendendo o embargante, em verdade, a rediscussão do mérito da causa. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Código de Processo Civil, arts. 6º, 10, 319, II, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I e § 1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0010053-98.2006.8.05.0039, sendo parte(s) Embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e parte(s) Embargada CONFECÇÕES NORTE ASSOCIADOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.